Tribunal: TJDFT
Processo: 0711092-96.2023.8.07.0020
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. PACOTE DE VIAGEM. TARIFA PROMOCIONAL. DATA FLEXÍVEL. DESCUMPRIMENTO PELO FORNECEDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INFORMAÇÕES FALSAS. DANO MORAL CONFIGURADO (R$ 1.000,00)
1. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a lide ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/1990).
2. Verifica-se que houve inadimplemento contratual por parte do fornecedor de serviços que não cumpriu sua oferta de viagem nas datas indicadas pelo consumidor e não procedeu ao reembolso dos valores após descumprimento do pacote contratado.
3. Não bastasse, restou comprovada a quebra da confiança por parte do fornecedor, ao confirmar falsamente a emissão das passagens e reserva do hotel e, quando verificado que o contrato havia sido inadimplido, não prestou qualquer informação.
4. Ainda que os Autores tenham realizado a viagem, o que a princípio afastaria a indenização por danos morais, verifica-se que se deu por mero acaso, uma vez que os consumidores se dirigiram ao aeroporto com 36 horas de antecedência, o que lhes permitiu adquirir novas passagens. A falsa informação por parte da Ré lhes faria perder toda a viagem.
5. Em acórdãos recentes, verifica-se a desídia do Recorrido em cumprir as disposições consumidores e sua reincidência, considerando se tratar de casos análogos. A ausência de informações adequadas após o cancelamento, acrescida da ausência de reembolso traz o dano moral, que deve ser devidamente reparado conforme o art. 927 do Código Civil, no valor de R$ 1.000,00 para cada autor, reduzindo-se o valor do dano moral arbitrado para o caso uma vez que os Autores conseguiram realizar a viagem por outros meios. Precedente da Primeira Turma Recursal: acórdão 1717912.
6. Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO para reformar a sentença e condenar o Réu na indenização por danos morais de R$ 6.000,00 (seis mil reais) com correção monetária desde o arbitramento e juros legais a partir da citação, além dos danos materiais arbitrados. Sem custas e honorários diante da ausência de recorrente vencido, conforme artigo 55 da Lei 9.099/95.